Tribunal: TJPA
Processo: 0028305-27.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028305-27.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVERALDO PINTO RAIOL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0028305-27.2019.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
EVERALDO PINTO RAYOL.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, §9º, E ART. 147, AMBOS DO CP). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA (VIRTUAL OU ANTECIPADA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO EXPRESSA PELA SÚMULA 438 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que extinguiu a punibilidade do apelado, denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

2.

O órgão ministerial pugna pela cassação da sentença, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, por ausência de amparo legal e por contrariar o entendimento consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, antes da prolação de sentença de mérito, extingue a punibilidade do agente com base na denominada prescrição em perspectiva, virtual ou antecipada, ante a falta de interesse de agir do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese do Ministério Público merece acolhimento. A prescrição em perspectiva, baseada em um prognóstico da futura pena a ser aplicada, carece de qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio. O art. 109 do Código Penal é taxativo ao estabelecer que, antes do trânsito em julgado da sentença final, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

5. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da
Súmula 438
, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 239), também firmou entendimento pela inadmissibilidade da prescrição em perspectiva, reforçando a ilegalidade da sua aplicação.

7. O argumento de que a medida atende ao princípio da economia processual não se sustenta, pois tal princípio não pode se sobrepor ao princípio da legalidade estrita, que rege a matéria penal, nem pode suplantar a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. A decisão de primeiro grau, ao extinguir antecipadamente a punibilidade, usurpou a função do processo, que é a busca da verdade, e prejulgou a dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, por ser a decisão contrária à lei e à jurisprudência consolidada, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 109; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 1509656; STJ - Súmula 438; STJ - AgRg no AREsp 2502253/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos da presente Ação Penal, que julgou extinta a punibilidade de
EVERALDO PINTO RAYOL
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com base na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Consta da denúncia que, no ano de 2019, o apelado teria praticado os referidos crimes no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. A denúncia foi recebida em 29/01/2020. Em razão da não localização do réu para citação pessoal, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 14/09/2021, nos termos do art. 366 do CPP (ID 22094654).

Contudo, em 07/03/2024, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a punibilidade do agente, ao reconhecer a ocorrência da prescrição antecipada, sob o fundamento de que, em uma eventual condenação, a pena a ser aplicada seria baixa e, consequentemente, a pretensão punitiva estaria fadada à prescrição, carecendo o Estado de interesse de agir (ID 22094659).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela cassação da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, por ausência de amparo legal e por manifesta contrariedade à Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (ID 22094661).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o apelado, manifestou-se pela manutenção da decisão, defendendo a aplicação da prescrição virtual em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual (ID 22094670).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID 24981162)

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Impossibilidade de Reconhecimento da Prescrição em Perspectiva

No mérito, o recurso ministerial merece integral provimento. A controvérsia reside na validade da extinção da punibilidade pela chamada prescrição em perspectiva, virtual ou antecipada, instituto que, embora invocado sob o manto da economia processual, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

A decisão do juízo
a quo
, ao projetar uma hipotética pena a ser aplicada no futuro para, a partir dela, declarar a prescrição, incorreu em flagrante ilegalidade. O Código Penal é cristalino ao disciplinar a matéria. O seu art. 109 estabelece, de forma taxativa, que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
. Não há, em nosso sistema legal, qualquer autorização para que o julgador se valha de prognósticos ou de uma "pena virtual" para extinguir a pretensão punitiva do Estado.

A questão, de tão recorrente, foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou seu entendimento por meio do verbete sumular nº 438:

Súmula 438/STJ: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

A clareza do enunciado é solar e não deixa margem para interpretações divergentes. A "sorte do processo penal" não pode ser antecipada por um juízo de probabilidade sobre a pena final. A ação penal deve seguir seu curso para que, somente após a devida instrução probatória e a prolação de uma sentença condenatória, se possa falar em prescrição pela pena em concreto.

A vedação à prescrição em perspectiva não é mero formalismo. Ela se assenta em princípios basilares do Direito e do Processo Penal. Primeiramente, viola o princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, CF), pois cria uma causa de extinção da punibilidade não prevista em lei. Em segundo lugar, afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), uma vez que o cálculo de uma 'pena provável' parte da premissa de uma futura e certa condenação. Por fim, usurpa a competência do juiz natural para a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), que só pode ocorrer após a cognição exauriente de todo o mérito da causa, com a análise de circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

O Supremo Tribunal Federal acompanha o mesmo entendimento, tendo firmado, em sede de repercussão geral (Tema 239), a tese da inadmissibilidade da prescrição em perspectiva:
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

A jurisprudência recente dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a aplicação do instituto, como se observa nos seguintes arestos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N. 438 DO STJ. RESP INADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 438 desta Corte Superior de Justiça.
2. O interesse recursal do Ministério Público para interposição do recurso em sentido estrito na instância de origem está devidamente demonstrado, em razão da ausência de previsão legal da extinção da punibilidade então decretada pelo Juízo de primeira instância. 3. Portanto, o recurso especial é inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme a orientação jurisprudencial predominante. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) – destaquei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte"
(AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024) – destaquei.

O argumento da defesa, de que a manutenção do processo seria inútil e contrária à economia processual, não pode prevalecer. A economia processual é um princípio instrumental e não pode suplantar o princípio da legalidade, que é basilar no Direito Penal.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao extinguir a punibilidade, não só violou a lei e a jurisprudência consolidada, como também antecipou um juízo de mérito que não lhe cabia naquele momento, presumindo o resultado de uma instrução que sequer foi iniciada.

Ademais, é imperioso ressaltar que a extinção prematura do feito se revela ainda mais grave no presente caso, que envolve crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada para coibir e prevenir essa forma de violência, estabelecendo mecanismos para proteger a vítima e responsabilizar o agressor. A decretação da prescrição virtual, ao impedir a apuração dos fatos e a eventual aplicação da lei penal, vai na contramão de todo o esforço legislativo e social de combate a essa chaga, transmitindo uma perigosa mensagem de impunidade e desproteção à vítima, o que é inadmissível.

Portanto, a cassação da sentença é a única medida que se coaduna com o direito e a justiça, devendo os autos retornarem à origem para que a ação penal tenha seu regular prosseguimento.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para, com fundamento na Súmula 438 do STJ e no art. 109 do Código Penal,
cassar a sentença
que extinguiu a punibilidade de EVERALDO PINTO RAYOL, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025